Tribunal: TJMT
Processo: 1048332-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048332-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tutela de Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HANANIA MANTOANELLI MONGIN - CPF: 028.084.867-66 (ADVOGADO), UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 35.917.970/0001-30 (AGRAVANTE), ALESSANDRA BONFIGLIO PISSINATI - CPF: 014.737.241-04 (AGRAVADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (VORANIGO) – RECUSA DA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE USO
OFF-LABEL
– DESCABIMENTO – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO NAT-JUS – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, havendo registro do medicamento na ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente no caráter
off-label
da indicação.

O perigo de dano é manifesto diante da gravidade do quadro clínico da paciente (neoplasia cerebral em estágio avançado/terminal), em cuidados paliativos e
home care
, sobrepondo-se o direito à vida e à saúde aos interesses econômicos da operadora.

A ausência de consulta ao NAT-JUS não invalida a decisão judicial quando os autos estão instruídos com laudos médicos suficientes para formar o convencimento do magistrado acerca da necessidade do tratamento.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1048332-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ALESSANDRA BONFIGLIO PISSINATI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1033992-33.2025.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento VORANIGO (Vorasidenibe) 40mg à Agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

A Agravante sustenta, em síntese, a ausência de probabilidade do direito, alegando que a indicação do fármaco é
off-label
(fora da bula), uma vez que a paciente já foi submetida a tratamentos prévios (quimioterapia e radioterapia), enquanto a aprovação da ANVISA seria restrita a pacientes virgens de tais tratamentos. Invoca o entendimento do STF na ADI 7.265 e a necessidade de submissão ao NAT-JUS.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
em sede de plantão judiciário (Id. 339437373), decisão esta que ratifiquei ao receber o feito por distribuição (Id. 340124869).

A parte Agravada apresentou contrarrazões (Id. 340911850), pugnando pela manutenção da decisão.

Preparo devidamente recolhido no Id. 339979372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento antineoplásico Vorasidenibe (VORANIGO), prescrito para tratamento de
glioma difuso grau 2 IDH mutante (oligodendroglioma)
, em caráter
off-label
, a uma paciente em cuidados paliativos e com severo comprometimento funcional.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais corroboro integralmente.

A recusa da operadora baseia-se no argumento de que o medicamento não seria indicado para o perfil clínico da paciente (pós-quimiorradioterapia), caracterizando uso
off-label
. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que cabe ao médico assistente a definição do melhor tratamento para o paciente, não podendo a operadora intervir na conduta terapêutica.

No caso em tela, o medicamento possui registro na ANVISA. O fato de a utilização ser
off-label
(fora das indicações exatas da bula) não afasta o dever de cobertura, mormente quando há justificativa médica plausível. O laudo médico acostado aos autos de origem fundamenta a prescrição em dados de literatura (estudo INDIGO) que demonstram benefício em sobrevida livre de progressão, sendo a única alternativa terapêutica vislumbrada pela especialista para o quadro de doença progressiva da Agravada.

De mais a mais, não prospera a alegação de violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265. A concessão da tutela observou os requisitos cumulativos exigidos para cobertura de tratamento fora do rol (ou com diretriz de utilização diversa): prescrição médica fundamentada, registro na ANVISA, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no Rol e comprovação de eficácia baseada em evidências.

Portanto, a negativa de cobertura sob o manto de rigorismo técnico administrativo, em detrimento da prescrição do médico que acompanha o caso grave da paciente, revela-se abusiva.

No caso, o perigo de dano é evidente e milita em favor da Agravada. Trata-se de paciente com neoplasia maligna cerebral, em estágio avançado, fazendo uso de sonda nasoenteral e em regime de
home care
.

A gravidade do quadro clínico e a natureza da doença não permitem aguardar o desfecho final do processo, sob pena de ineficácia da medida e risco à vida.

O argumento financeiro da Agravante (irreversibilidade da medida) não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida da beneficiária, bens jurídicos de valor inestimável. O risco de dano inverso, neste caso, é incomparavelmente maior para a paciente.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM O
MEDICAMENTO
DENOMINADO “PEDIASUIT” – PACIENTE MENOR ACOMETIDO COM PARALISIA CEREBRAL – RECUSA INDEVIDA –
TRATAMENTO INDICADO FORA DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento
registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco
off
-
label
, ou utilizado em caráter experimental
” (AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

(N.U 1011049-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - MEDICAMENTO DARATUMUMABE + VTR + ZOMETA - DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLO (CÂNCER MÉDULA) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A R$ 30.000,00 - PRAZO DE 5 DIAS DE CUMPRIMENTO – DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É permitido aos planos de saúde estabelecerem para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC e Súmula 469 do STJ.
Segundo a jurisprudência do STJ,
“é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(AgInt no AREsp: 2092427 SC 2022/0083001-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)”
(N.U 1012320-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Lado outro, quanto à ausência de consulta prévia ao NAT-JUS, ressalto que tal órgão tem função consultiva e de apoio. Sua oitiva não é requisito de validade da decisão judicial, especialmente quando o magistrado já dispõe de elementos técnicos suficientes nos autos (laudos médicos detalhados e fundamentados) para formar seu convencimento, como ocorreu na hipótese.

Desse modo, ante essa expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026